Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004389-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY MUSQUIM DE SOUSA - CPF: 034.165.971-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. CORREÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE E DO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA 40% EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PRELIMINAR
DE PEDIDO
DE CONTINUIDADE DELITIVA
NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ
APRECIADO EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado condenado por homicídio qualificado,
A
pena de 28 anos de reclusão, visando à retificação do cálculo da pena para considerar períodos de prisão provisória no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, bem como
,
reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. O juízo da execução indeferiu ambos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(I) verificar se o pedido de continuidade delitiva pode ser conhecido na via do agravo em execução;

(II) reconhecer, de ofício, erro material na identificação do agravante e do processo de origem;

(III) reconhecer, de ofício, erro na fração legal aplicada para progressão de regime;

(IV) definir se o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida
, para efeito de cumprimento da fração
necessária
à progressão de regime
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção do nome do agravante e do número do processo de origem é providência de ofício necessária à regularidade formal da tramitação do recurso.

O pedido de continuidade delitiva não pode ser conhecido em sede de agravo em execução quando já decidido em apelação criminal e revisão criminal, por força do princípio da
unirrecorribilidade
.

A fração de 16% aplicada para progressão foi incorreta. Trata-se de crime hediondo com resultado morte, cometido por réu primário, sendo exigível a fração de 40%, conforme art. 112, V, da LEP. A correção da fração
deve ser feita como provimento

de ofício.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida
para todos os efeitos
legais, inclusive por efeito de cumprimento de fração
necessária à progressão,
garantindo interpretação mais benéfica ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

Deve ser reconhecido, de ofício,
o
erro material na identificação do agravante e do processo de origem, com a devida correção para regularidade formal do feito.

Deve ser reconhecido, de ofício,
o
erro na fração legal de progressão, aplicando-se a fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP, em caso de crime hediondo com resultado morte praticado por apenado primário.

Não se conhece do pedido de
reconhecimento de
continuidade delitiva quando a matéria já foi definitivamente apreciada em apelação criminal e revisão criminal.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida
para todos os efeitos legais inclusive para efeito de progressão
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP,
arts
. 66, III, "c", e 112, V; CF/1988, art. 5o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 716; TJMT,
AgExPe
no 1020525-03.2023.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.03.2024; TJMT,
RvC
no 1001015-67.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 02.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Valdir Rosa da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, nos autos da execução penal epigrafada, que
indeferiu o pleito de retificação do cálculo de pena
, consistente na
detração do tempo de prisão preventiva
do lapso temporal necessário à progressão de regime, bem como,
negou o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes objeto da condenação.

A decisão agravada rejeitou a pretensão defensiva, sob o argumento de que
o período de prisão provisória já foi
devidamente computado no cálculo de pena e que não se fazia presente, na hipótese, os requisitos fáticos e jurídicos necessários à incidência do instituto da continuidade delitiva.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o tempo de prisão provisória suportado nos períodos de 25/06/2015 a 02/03/2016 e de 18/03/2016 a 30/05/2016 deve ser computado para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 42 do Código Penal, destacando que a não consideração desses períodos representa prejuízo indevido ao apenado, atrasando injustamente o benefício da progressão.

Ademais, postula o reconhecimento da continuidade delitiva, argumentando que os crimes de homicídio qualificado ocorreram no mesmo contexto fático, no mesmo dia e local, e com idêntico
modus operandi
, havendo unidade de desígnios por parte do agente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id.
268692766 - pág.125/126
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento parcial e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se a existência de erro material no presente feito, consistente na identificação incorreta do polo ativo e do número do processo de origem.

O recurso foi interposto por
Valdir Rosa da Silva
, e não por
Wesley
Musquim
de Sousa
, sendo referente ao Processo de Execução Penal no 0
004617-35.2015.8.11.0021
, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Diante disso, impõe-se a correção,
de ofício
, desses equívocos, a fim de regularizar a tramitação do recurso e possibilitar o adequado exame do mérito, preservando-se a segurança jurídica e a correta delimitação da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

PRELIMINAR DE NÃO CONH
ECIMENTO
DO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
.

Em relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, entendo que, o presente agravo,
não deve ser conhecido
, uma vez que visa rediscutir matéria já definitivamente apreciada tanto na ação penal de origem quanto em sede recursal e revisional.

Ressalte-se que o reconhecimento da continuidade delitiva foi objeto de análise nos autos da Apelação Criminal no
635-33.2003.811.0021
, julgada por esta Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, oportunidade em que o recurso foi
desprovido
, mantendo-se
incólume
a sentença penal condenatória, sem acolhimento da tese de continuidade delitiva.
Vejamos:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIOS QUALIFICADOS — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRELIMINAR DE NULIDADE — REJEIÇÃO — DISCREPÂNCIA ENTRE OS QUESITOS E A PRONÚNCIA NO TOCANTE À TIPIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA — MOTIVO FÚTIL VERSUS MOTIVO TORPE — ANUÊNCIA DA DEFESA COM A REDAÇÃO DOS QUESITOS REGISTRADA EM ATA — MATÉRIA PRECLUSA — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO — ACUSADOS QUE SE DEFENDEM DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL — MÉRITO — SUPOSTA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS — INOCORRÊNCIA — VEREDICTO QUE SE ALINHA A UMA DAS TESES EXTRAÍDAS DO ACERVO PROBATÓRIO — MATERIALIDADE, AUTORIA E INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA RESPALDADAS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL — REDUÇÃO DA PENA-BASE — INVIABILIDADE — CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA — DESCABIMENTO — HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL APELOS DESPROVIDOS.

(...)

Não se reconhece a ficção jurídica da continuidade delitiva se não demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos.
”

Posteriormente, o agravante renovou o pleito por meio de revisão criminal
no 1001015-67.2024.8.11.0000
, oportunidade em que, sob a relatoria do Desembargador Marcos Machado, a matéria foi novamente enfrentada, restando o pedido improvido, ao fundamento de que se tratava de mera tentativa de reexame de questão já definitivamente decidida, o que é vedado na via revisional,
in
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CABIMENTO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ
– PARECER
DA PGJ – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– PRETENSÃO
AFASTADA NO JULGAMENTO DO APELO – IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO - PLEITO IMPROCEDENTE - ARESTO DO TJMT - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR A PENA DO PRIMEIRO E SEGUNDO REQUERENTES.

(...) “A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
(
...
)
em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.” (TJMT,
RvC
1004021-53.2022.8.11.0000)

Revisão criminal julgada parcialmente procedente para readequar as penas dos requerentes [primeiro e segundo] a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.”

Cumpre elucidar que o Agravo em Execução Penal é uma espécie recursal cabível para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Todavia,
a matéria aventada não se enquadra
na hipótese
legal
, uma vez que o agravante, por meio deste agravo, busca, em verdade, rediscutir matéria já definitivamente apreciada na ação penal de origem, e em sede de revisão criminal
.

Nesse sentido, coleciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES JULGADOS NO MESMO PROCESSO – RECURSO INADEQUADO - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA MANTIDA NÃO RECONHECENDO O CRIME CONTINUADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRELIMINAR DA D.PGJ ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se conhece do agravo em execução visando-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes julgados no mesmo processo, cuja decisão de não reconhecimento foi mantida em apelação criminal, por não ser o adequado para se examinar a matéria, diferentemente, se os crimes tivessem sido julgados em processos diversos e gerado duas Guias de Execução Criminal diferentes. (N.U 0031318-33.2016.8.11.0042 - RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 10/10/2017)
.

A despeito dos argumentos deste agravo, há que se observar o Princípio da
Unirrecorribilidade
que prevê que para cada decisão cabe apenas um recurso, vedando-se, desta forma, a interposição de dois recursos objetivando a discutir-se a mesma questão.

Desta forma,
não conheço da questão porquanto já decidida em duas
ocasiões
em recursos próprios.

PRELIMINAR

DE OFÍCIO
- ERRO NA FRAÇÃO LEGAL DE PROGRESSÃO DE REGIME

Ao analisar o processo,
este relator identificou
, um erro importante no cálculo da pena, especialmente na parte que
definiu a fração
necessária
à progressão do regime.

Com efeito, embora não tenha sido juntado aos autos o Atestado de Pena, foi possível verificar diretamente no SEEU
(e
xecutivo de pena
no 0004617-35.2015.8.11.0021
)
,
que o
cálculo

d
a
progressão foi
feito, tendo por
base na fração de 16% da pena, equivalente a 4 anos, 5 meses e 22 dias, tomando-se como data-base o dia 25/06/2015, e previsão de progressão para 23/10/2026.

No entanto, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática de homicídio qualificado
,
crime este classificado como hediondo com resultado morte, atraindo a aplicação do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, na redação dada pela Lei no 13.964/2019, que dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, e for primário.
”

Desse modo, é patente a inadequação da fração de 16%, aplicável apenas aos casos de crimes comuns praticados por réus primários, sendo incompatível com a natureza hedionda da infração penal cometida por Valdir Rosa da Silva.

A fração correta a ser aplicada é de 40% sobre o total da pena de 28 anos de reclusão, correspondente a 11 anos e 2 meses, que deverá ser considerada como lapso mínimo para fins de progressão de regime.

Este equívoco compromete a fidedignidade do cálculo e, por consequência, a própria execução da pena, impondo-se
, de ofício,
a retificação
da
previsão de progressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF/88), d
da vinculação da execução penal e da segurança jurídica.

Dessa forma, determino, de ofício, a correção do cálculo de progressão de regime,
determinando o percentual de
40% da pena a ser cumprida para fins de progressão.

MÉRITO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
Valdir Rosa da Silva,

cumpre pena que totaliza
28 (vinte e oito) ano
s de reclusão,
em regime fechado, em decorrência da seguinte condenaç
ão
:

G
uia:
oriunda da Ação Penal no
0000635-33.2003.8.11.0021
, cuja pena é de
28 (vinte e oito)
anos de reclusão, pela prática da infração prevista no art.
121, § 2o, I, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
; trânsito em julgado:
15/09/2018
;

Em relação à presente condenação, verifica-se que o agravante foi preso preventivamente em 25/06/2015, tendo sido colocado em liberdade em 02/03/2016, sendo novamente preso em 18/03/2016 e solto em 30/05/2016.

No processo de execução penal, o agravante postulou
a inclusão das detrações para fim de progressão, considerando ainda os meses em
que
efetivamente deu cumprimento da pena.

Por sua vez, o magistrado singular determinou
a inclusão do período de 25.06.2015 a 02.03.2016 e 18.03.2016 a 30.05.2016, como detração.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Sobre o instituto da detração, dispõe o art. 42 do Código Penal. Vejamos:

“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Destarte, a detração garante ao agente o desconto do tempo em que foi mantido preso cautelarmente (ou internado provisoriamente) antes da sentença condenatória, com o intuito de evitar um indesejado
bis in idem
, quer na execução de pena privativa de liberdade, quer no cumprimento da medida de segurança.

Com o advento da Lei n. 12.736/12, passou a ser realizável tal instituto em dois momentos distintos: o
primeiro
, na sentença condenatória por ocasião da fixação do regime prisional, conforme estabelece o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e o
segundo
, no decorrer da execução da pena, nos termos do art. 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei de Execução Penal.

Postas tais premissas,
prescruta-se,
se a detração penal deve ser feita nos moldes levados a efeito pelo Juízo da Execução Penal, ou seja, ser descontada da totalidade da sanção imposta ao agente, ou deve ser descontada d
o total da pena, valendo inclusive para se apurar a
fração necessária à progressão de regime.

Em relação ao assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 716, firmou o entendimento de que:
“admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
. Portanto, admitido ao réu que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado em definitivo.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona que, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime, valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há por que desprezá-lo no caso de condenação definitiva. Vejamos:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. (...) Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. (...) De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2o, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena [...]” (Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed.
Juspodivm
, págs. 292-293)

Ademais, no sistema penal brasileiro, vige o princípio que proíbe a interpretação das leis
in malam partem
, donde se aufere que havendo a possibilidade de duas ou mais intepretações de determinado dispositivo o julgador há que optar pela interpretação mais benéfica, o que em última análise decorre do princípio da reserva legal.

No caso em apreço, verifica-se que o cálculo de liquidação da pena confeccionado pelo juízo da execução, descontou o período de segregação cautelar de total da pena a que o agravante foi condenado e, após a dedução, estabeleceu a fração para progressão com base na pena remanescente, o que se mostra prejudicial ao reeducando, tendo em vista que foi desprezado o período de prisão provisória para o preenchimento do requisito objetivo, em razão do desconto ter sido efetuado do total da pena, ou seja, antes de ser apurado o tempo necessário para concessão do benefício, impedindo-se que o tempo da prisão provisória fosse computado como pena cumprida para concessão do benefício, porque se o fizesse novamente incorrer-se-ia em duplo desconto o que configuraria benefício ilegal.

Assim, a meu ver, o cálculo elaborado deve ser reparado para que, num primeiro momento, seja auferida a fração para progressão sobre o montante total de pena e, desse resultado, deve ser deduzido o tempo de detração, visto que,
para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta
. (
TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– 2.8.2023
).

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Execução Penal n.o 1020525-03.2023.8.11.0000, ocorrido em
19.03.2024
, cuja ementa a seguir reproduzo:

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.
(N.U 1020525-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Por fim, deixo de conceder ao agravante a progressão de regime, posto que se faz necessária retificação do cálculo, para que após se verifique se houve o implemento do requisito objetivo e, com isso, se averigue se o reeducando preenche também o requisito subjetivo para progressão regimental.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, determino,
DE OFÍCIO
, a correção do nome do agravante, erroneamente identificado nos autos como Wesley
Musquim
de Sousa, sendo o correto
Valdir Rosa da Silva.

Ainda
de
OFÍCIO
, reconheço o equívoco na fração legal de progressão de regime anteriormente aplicada, devendo ser observada a fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, por se tratar de crime hediondo com resultado morte, praticado por apenado primário.

NÃO CONHEÇO DO AGRAVO NA PARTE EM QUE SE PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
, por se tratar de matéria já definitivamente apreciada em sede de apelação criminal e de revisão criminal.

No mérito,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
em execução penal interposto, para determinar que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 0004617-35.2015.8.11.0021, proceda à retificação do cálculo de pena, com o desconto do período de prisão provisória suportado pelo agravante da fração exigida para o cumprimento do requisito objetivo da progressão de regime, e, em seguida, verifique o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da progressão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025